Tribunal: STF
Processo: RE 95841
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-09
Data de publicação: 1982-12-09

Ementa:
- Taxa de conservação de estradas.
Ilegitimidade da cobrança que tem por base a distribuição do custo do serviço em proporção ao número de  hectares das propriedades por infringência do art. 77, § único, do Código Tributário Nacional, e da competência tributária da União Federal, art. 18, § 2º, de Emenda Constitucional nº 1. 
Inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 1390, de 30.8.1977 da Prefeitura de Itararé.